Tribunal: TJPA
Processo: 0002810-96.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002810-96.2019.8.14.0201

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
129, § 9º do CPB –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – D
iante das provas e da dinâmica dos fatos apresentados na exordial acusatória, restou insustentável admitir a tese defensiva, uma vez que as evidencias constantes do Laudo de exame de corpo de delito (ID 14597933 - Pág. 10), seriam compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima. Desse modo, as evidencias constantes do cervo processual emprestam sustentabilidade em indicar a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitiva;

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ADRIANO DOS SANTOS MAIA,
condenado às penas de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, por ter incorrido nos crimes previstos no art. 129, §9º c/c art.61, II, “f”, do CPB, sendo aplicado a suspensão condicional da pena, “sursis”, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições estabelecidas pelo Juízo,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA.

A defesa do apelante sustentou a tese absolutória por insuficiência de provas.

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15883301),
pelo improvimento do recurso interposto, sendo acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 16352022).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
23/11/2018, a Sra. PATRÍCIA OLIVEIRA LIMA, compareceu a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher- DEAM, para comunicar que na madrugada do dia 16.11.2018 foi agredida pelo seu ex-companheiro o Sr. ADRIANO DOS SANTOS MAIA, ora denunciado, que imbuído de animus laedendi lesionou a vítima mediante empurrões, puxões de cabelo e esganadura. Além de bater a cabeça da vítima contra o chão. A ofendida narrou à autoridade policial em seu depoimento constante a fl.10 dos autos, que no dia do fato delituoso ela estava de moto indo em direção a sua residência quando o agressor que também estava de moto se aproximou dela, desceu do veículo e agrediu ela, que tentou se defender arranhando o agressor. Destaca-se que a ofendida tentou se segurar no veículo (moto), contudo acabou caindo, fato que gerou uma reação ainda mais agressiva do denunciado que pegou a cabeça da vítima e bateu contra o chão, além disso o agressor ofendeu a vítima com as seguintes textuais: "VAGABUNDA, ESCROTA, COME NA FICHA, PROBRETONA". Ressalta-se que devido as agressões a vítima precisou ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento UPA, sendo necessário realçar que o denunciado acompanhou a vítima e fez ela dizer ao receber atendimento médico, que eles haviam caído de moto. É importante salientar também, que após a vítima receber atendimento o ofensor a levou para casa e passou 02 (dois) dias seguidos pela frente do imóvel dela, fato que fez com que a vítima não permanecesse na frente de sua residência e nem deixasse seus filhos brincarem na porta de sua casa, pois ela teme pela integridade física dela e das crianças. Ainda segundo relatos da vítima, o agressor "não a deixa em paz" e a persegue com frequência.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
ADRIANO DOS SANTOS MAIA, foi julgado e
condenado às penas de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias, em regime inicial aberto, por ter incorrido nos crimes previstos no art. 129, §9º c/c art.61, II, “f”, do CPB, sendo aplicado a suspensão condicional da pena, “sursis”, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições estabelecidas pelo Juízo. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA

A
materialidade delitiva, pode ser observada através do Laudo 2018.01.015843-TRA (ID 14597933 - Pág. 10) onde consta a descrição de edema traumático da região têmporo-parieto-ociptal esquerdo, equimose esverdeada nas regiões terço médio ado braço direito internamente (ovalar, lembrando mordedura humana) e posteriormente, terço médio e distal da coxa direita anteriormente; BO (ID 14597934 - Pág. 10) 0 nacional acima identificado compareceu a esta UPP TENONE para relatar que na data, hora e local supracitado foi vítima de LESÃO CORPORAL praticado pela nacional PATRICIA OLIVEIRA LIMA. O relator tinha um relacionamento com a denunciada, todavia, na data expressa, tiveram uma discussão, que posteriormente ocasionou lesões corporais por parte da sra. PATRICIA. De acordo com o relato, na madrugada do dia 16/11/2018, a denunciada pegou a moto e o celular do mesmo e adentrou o TENONE. Ademais, o relator foi atras da mesma, e encontrou-a na encruzilhada da Alacid Nunes e Quinta Linha. Dessa forma, como já fora expresso, tiveram uma discussão e a denunciada começou a agredi-lo com tapas, socos, chutes e arranhões deixando várias marcas pelo corpo de ADRIANO. Levando em consideração toda essa confusão, a denunciada acabou danificando a moto, deixando-a com vários riscos na carenagem, banco rasgado, retrovisor quebrado e outros danos: Que durante a confusão, os dois acabaram caindo ao chão e ela veio a bater a cabeça. Além do mais, o relator tentava a todo custo sair daquela situação, mas não tinha sucesso, uma vez que ela não permitia que ele saísse. Ressalta-se que tem filmagens de toda a situação, e também pessoas presenciaram toda essa ação. Registra-se para fins.

Na hipótese, a vítima
PATRICIA OLIVEIRA LIMA
, narrou em juízo:

Que, no dia do fato, foi realmente agredida pelo acusado em via pública. de acordo com seu depoimento, no dia do fato, eles saíram juntos para tentar uma reconciliação, todavia ele viu mensagens dela com outra pessoa no celular, e começaram a brigar. Desta feita, tendo o denunciado se recusado a devolver o aparelho da vítima, ela pegou a moto dele e foi embora. Nesse contexto, o nacional a seguiu com um mototáxi, e iniciaram outra briga em via pública, pelo fato de que ela se recusava a devolver a moto dele em razão de que ele nunca havia devolvido uma moto que tinha dado para ela durante o relacionamento. Assim, a vítima relata que o denunciado a empurrou e ela caiu da moto, batendo a cabeça, além de confirmar as agressões.

O recorrente negou a ocorrência dos fatos.

Com efeito, diante das provas e da dinâmica dos fatos apresentados na exordial acusatória, restou insustentável admitir a tese defensiva, uma vez que as evidencias constantes do Laudo de exame de corpo de delito (ID 14597933 - Pág. 10), seriam compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima. Desse modo, as evidencias constantes do cervo processual emprestam sustentabilidade em indicar a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA ABSOLUTÓRIA

De início, conveniente mencionar que o bem jurídico tutelado pelo art. 129, § 9º, do Código Penal seria a integridade física da vítima, independente do gênero desta, em contexto doméstico, o que não se confunde com a proteção especial conferida pela Lei nº 11.340/06 às mulheres pelas medidas e procedimentos nela previstos. Desse modo, restando demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, necessário a manutenção da solução condenatória às penas do art. 129, § 9º, do CP.

Na espécie, a vítima
PATRICIA OLIVEIRA LIMA
asseverou que foi ofendida na sua integridade física, uma vez que foi empurrada de cima da motocicleta caindo e batendo a cabeça, e em seguida foi agredida pelo recorrente. A descrição de como os fatos teriam ocorrido, em meio a agressões físicas, são compatíveis com a descrição do Laudo de exame de corpo de delito (ID 14597933 - Pág. 10), onde consta edema traumático da região têmporo-parieto-ociptal esquerdo, equimose esverdeada nas regiões terço médio ado braço direito internamente (ovalar, lembrando mordedura humana) e posteriormente, terço médio e distal da coxa direita anteriormente. Desse modo, as evidencias constantes do cervo processual emprestam sustentabilidade em indicar a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitiva, restando, nesses termos, insustentável a tese absolutória, advogada pela defesa, em face das insuperáveis provas das agressões patrocinadas pelo apelante em face da vítima, onde os relatos produzidos pela ofendida, nesse tipo de delito, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução".
Acórdão 1884425
, 07003843020228070017, Relator ESDRAS NEVES, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 11/7/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Com efeito, diante das argumentações esposadas, incontroverso a manutenção do decisum hostilizado em face da
fundamentada prova dos autos (depoimento da vítima e prova pericial), fatores que inviabilizaram a tese defensiva, restando demonstrado a responsabilidade do recorrente no delito em testilha.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ADRIANO DOS SANTOS MAIA,
condenado às penas de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em face dos crimes previstos no art. 129, §9º c/c art.61, II, “f”, do CPB, sendo aplicado a suspensão condicional da pena, “sursis”, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições estabelecidas pelo Juízo,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024